Tribunal: STF
Processo: ARE 1307923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GUARDA MUNICIPAL ATINGIDO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DE FUNCIONÁRIOS DO ENTE PÚBLICO E O RESTABELECIMENTO DO PLANO) CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR, VISANDO À REFORMA DA SENTENÇA.
    1) O autor, na qualidade de Guarda Municipal do município réu, narra que, em 24/02/2008, quando se encontrava de plantão no posto da Guarda Municipal, ouviu insistentes gritos que se assemelhavam a pedidos de socorro. Segue afirmando que, ao sair do posto, junto com seus colegas de serviço, para ver o que estava acontecendo, inclusive, para acionar a Policia Militar, se necessário fosse, foi surpreendido com disparos de arma de fogo desferidos na direção dos mesmos. Assevera que o autor foi atingido por um dos tiros em seu membro inferior (perna), lesionando, também, a bacia direita. Por fim, sustenta que se acidentou exercendo as funções de guarda municipal e, quando em gozo do auxílio doença, foi despedido à revelia do Direito. Por isso, deve ser reintegrado à função com o consequente reestabelecimento do plano de saúde, além de indenização por danos estéticos, físicos e morais.
    2) O evento danoso foi devidamente comprovado, ou seja, o acidente ocorreu quando o autor estava de plantão na função de guarda municipal no local indicado na petição inicial.
    3) Todavia, a responsabilidade civil do Município decorre da regra do art. 37, §6 2 , da CRFB, com base na teoria do risco administrativo.
    4) Em outras palavras, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e, o consequente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação, e o aludido dano. De todo modo, é permitido ao Estado afastar a sua responsabilidade nos casos de exclusão do nexo causal - fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
    5) Da narrativa autoral, verifica-se que o evento danoso não foi causado por nenhum agente do ente estatal, vale dizer, constata-se que o dano sofrido não derivou da ação ou omissão do Estado. O projétil que atingiu o Recorrente não decorreu de preposto da Administração, mas sim de um provável meliante, terceiro, que não integrava o quadro de servidores do município e com este não mantinha vínculo algum.
    6) Guarda Municipal é atividade com contorno constitucional destinada à proteção de bens, serviços e instalações (art. 144, §8 2 , da CRFB) e, no caso, não há notícias de desvio de função e, sequer de ordem de superior hierárquico do autor no sentido de diligenciar quanto ao suposto crime de assalto, que justificaria sua presença fora do posto. Na verdade, o autor saiu para ver o ocorrido por iniciativa própria. 
    7) Diante desse quadro, ainda que indiscutível a gravidade das lesões sofridas e das sequelas impingidas ao Apelante, não se pode reconhecer a responsabilidade do ente estatal pelo evento danoso, não havendo, pois, razões que justifiquem a alteração do provimento judicial de primeira instância, uma vez que não há como se imputar ao Ente Público a responsabilidade pelo ocorrido, como bem destacou a r. sentença.
    8) No tocante às alegações de que o agravamento de seu quadro clínico se deu em razão da equivocada reabilitação do autor pelo ente público, penso que não tem razão o autor. A perícia médica, realizada em 14/10/2009, demonstra que o autor desenvolveu bursite no quadril esquerdo devido a sobre carga na perna esquerda, inexistindo qualquer indicação no sentido de que tal fato se deu em decorrência da reabilitação "equivocada". Ressalte-se que o retorno do autor na nova função — readaptado- se deu em 08/10/2009 (apenas seis dias antes do primeiro laudo). Ademais, o laudo médico aponta ainda que o autor se encontra impossibilitado de retornar ao trabalho em sua função habitual por não poder permanecer em pé por médios ou longos períodos, correr, carregar peso e, como bem fundamentou a r. sentença: não há prova alguma de que quando retornou à Guarda Municipal tenha sido colocado no exercício de atribuições que exigissem corrida, ficar de pé por muito tempo ou operar objetos pesados. (...) o 'expert' nomeado por este Juízo foi taxativo em relatar que o quadro de saúde do demandante se agravou em razão do sobrepeso e pelo fato de a lesão na perna o obrigar a jogar o peso do corpo sobre a outra, não lesionado. Em fls. 208 sublinhou: Também não se pode deixar de apreciar que o notório sobrepeso, traz um componente de agravo às lesões de joelho e posteriormente de quadril, das quais padece o autor.
    9) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente